Tribunal: TJSP
Processo: 1501506-52.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação Criminal – ESTELIONATO – Conjunto acusatório suficiente para a manutenção da condenação. Réu que se comprometeu a confeccionar móveis planejados, mas exigiu pagamento de parte do preço adiantado, induzindo a vítima em erro e deixou de cumprir o acordado, sendo patente o dolo preconcebido – Declarações da vítima e testemunha – Reprimenda e regime. Adequação. Presença dos maus

Ementa:

Apelação Criminal – ESTELIONATO – Conjunto acusatório suficiente para a manutenção da condenação. Réu que se comprometeu a confeccionar móveis planejados, mas exigiu pagamento de parte do preço adiantado, induzindo a vítima em erro e deixou de cumprir o acordado, sendo patente o dolo preconcebido – Declarações da vítima e testemunha – Reprimenda e regime. Adequação. Presença dos maus antecedentes – Apelo desprovido.